Tribunal: STF
Processo: Rcl 91673
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Acre em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000232-51.2020.5.14.0404, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O reclamante narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, “[n]ão obstante o Estado do Acre tenha sustentado não ser o caso de responsabilidade subsidiária” (e-doc. 1, p. 4).
No ponto, expõe que

“a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, caracterizada pelo fato de ente público não ter se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços.” (e-doc. 1, p. 8).

Alega, assim, ter-lhe sido imputada ilegítima presunção de culpa in vigilando, enfatizando que 
“não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que a simples contratação por processo licitatório de uma cooperativa, e seu posterior inadimplemento já seriam motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando (...)” (e-doc. 1, p. 13).
Requer, por fim, 
“a) medida liminar com efeito suspensivo inaudita altera parte com a finalidade de suspender a decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000232-51.2020.5.14.0404, a fim de evitar a execução do julgado perante o Juízo da 4ª VARA DO TRABALHO DE RIO BRANCO;
(...)
d) por fim, a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar as decisões reclamadas, excluindo a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre ou determinando que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 17) 

É o relatório. Decido. 
Registre-se inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Acre vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 14, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA 2ª RECLAMADA
A autora alega que desenvolveu suas atividades junto ao Estado do Acre, especificamente nas escolas estaduais, sendo este o tomador de serviços da 1ª ré. Discorre que tal demandado faltou com a devida fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da reclamante. Por isso, vindica o reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária, nos termos da Súmula n. 331 do TST.
Ainda, a jurisprudência é clara no que tange à responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto ao inadimplemento, por parte do empregador, das obrigações trabalhistas (TST, Súmula 331, IV e V).
Não se está a perquirir eventual vínculo de emprego com o ente público, o que é efetivamente vedado pela ordem jurídica (Constituição Federal, artigo 37, II). Cuida-se, apenas, da responsabilidade pelas parcelas a serem por eles suportadas, caso não sejam quitadas em tempo hábil. Portanto, uma vez beneficiado pelos serviços prestados, não há como subtrair do ente público a responsabilidade pelas verbas trabalhistas devidas.
Destaco que a eventual presença, no contrato firmado entre as rés, de cláusula que a exima de tal ônus não é suscitável perante esta Especializada. Deverá o ente público, se assim o entender, valer-se do direito de regresso, que deverá ser exercitado junto ao Juízo Cível competente.
Lembro, outrossim, que o artigo 71, parágrafo 4º, da Lei 8.666/93 também não vai de encontro com a tese do ente público. Em que pese o STF, em decisão prolatada em 24/11/2010, ter firmado entendimento no sentido da constitucionalidade do dispositivo em apreço (vide ADC 16/DF), não vedou a Suprema Corte, de forma definitiva, a responsabilização dos entes públicos. Apenas a condicionou a um exame mais acurado, por parte do órgão jurisdicional, da culpa in eligendo ou in vigilando do tomador de serviços.
Nesse diapasão, saliento que os preceitos da Lei 8.666/93 devem ser interpretados e aplicados de forma conjunta e sistemática com o artigo 71, § 1º, desta lei. Friso, também, que a matéria está regulamentada pela IN n. 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), alterada pela IN n. 03/2009, do mesmo órgão. Estas Instruções Normativas impõe à Administração Pública Federal o dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas pelas empresas contratadas, em relações aos empregados terceirizados. E estes deveres de fiscalização passam por três fases: inicia-se com a seleção da empresa no procedimento de licitação, passando pelo momento do julgamento das propostas da fase licitatória e atingindo a elaboração e celebração do contrato administrativo com a empresa vencedora no certame licitatório. A fiscalização, então, deve ser constante por parte do ente público.
Assim, afirmo que não se trata de condenar o ente público a qualquer custo, mas apenas naqueles processos em que a Administração Pública não cumpriu por completo com seu dever de fiscalizar as normas do processo licitatório e os contratos administrativos, como é o caso dos autos.
Nesta idêntica direção, é a redação dada à Súmula 331 do TST.
Entendimento oposto, no sentido de afastar absoluta e totalmente a responsabilidade da Administração Pública, acarretaria consequências desastrosas à dignidade humana do empregado e à valorização social do trabalho. Ocorre que o Poder Público não pode furtar-se de responder pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas, já que é ele quem contrata a prestadora de serviços para executar as atividades-meio do empreendimento. Ademais, o Direito do Trabalho está atrelado diretamente aos direitos fundamentais sociais, desempenhando função extramatrimonial de natureza alimentar. Impõe-se, portanto, a aplicação da responsabilidade civil subjetiva de natureza extramatrimonial do ente público, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC/02.
Registro, ainda, que a contratação de Cooperativa pelo 2º e 3º reclamadas para a execução de atividades típicas de intermediação de mão de obra subordinada, tais como nas áreas de limpeza, merenda, agente de portaria, vigia e serviços gerais, que não são reputados especializados, desrespeita não só o artigo 4º, II, da Lei n.º 12.690 de 2012, mas também o art. 5º do mesmo diploma legal que preceitua ser vedada a utilização de cooperativa de trabalho para intermediação de mão de obra subordinada.
Nesse contexto, ao serem beneficiados ao longo dos anos de serviços prestados de forma fraudulenta, mediante o uso ilícito das figuras da cooperativa e do cooperado, com o objetivo de desvirtuar a relação de emprego, não observaram o dever de fiscalização quanto ao respeito aos direitos trabalhistas e ao cumprimento das obrigações inerentes aos contratos de emprego pela primeira reclamada.
Portanto, no caso vertente, mostra-se clara a falha dos tomadores na escolha de quem lhe deveria prestar serviços, pois constatada a fraude no regime de cooperativa. Diante da incúria do ente estatal, cumpre responsabilizá-lo.
Ressalto que eventual retenção de valores pelo tomador de serviços não enseja o afastamento da responsabilidade subsidiária, pois isso ocorreu somente após a inadimplência com os supostos cooperados.
E nem se diga que estariam o art. 455 da CLT ou a Orientação Jurisprudencial 191 da SDI-1 do TST a autorizarem a exclusão da lide do ente público. É que o verbete e o dispositivo legal em questão não se aplicam à hipótese dos autos, onde as empresas, tendo buscado proveito econômico, equipararam-se a construtora ou incorporadora. Como tal, assumiram os riscos da atividade desenvolvida.
Ademais, não verifico qualquer razão para excluir, do âmbito da responsabilização subsidiária, quaisquer parcelas. Ocorre que os valores ora deferidos são oriundos do contrato de trabalho e sua constituição se deu em função do período trabalhado. Referem-se a importâncias que deverão ser quitadas e sobre as quais incide a responsabilidade dos 2º e 3º reclamados. Inteligência do disposto na Súmula 331, VI, do TST.
Logo, declaro a responsabilidade subsidiária Estado do Acre pela totalidade das parcelas contempladas nesta decisão.”

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“II. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. COOPERATIVA. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO EM JUÍZO. CULPA IN VIGILANDO REGISTRADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA PROCESSO Nº TST-Ag-AIRR-232-51.2020.5.14.0404 CARACTERIZADA. De acordo com o artigo 896-A da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, deve examinar previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. O reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão, Tema 246, mostra-se suficiente para a declaração da transcendência jurídica. 2. Discute-se nos presentes autos a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública. Com efeito, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre de presunção de culpa ou do simples fato de ter a parte Reclamante prestado serviços à tomadora de serviços, mas da verificação em concreto da culpa pela instância revisora. 4. No caso presente, restou reconhecido o vínculo de emprego entre a primeira Reclamada e a parte Reclamante, em face da fraude na contratação por meio da cooperativa. 5. Assim, reconhecida a fraude na contratação cooperada pelas instâncias ordinárias, resta caracterizada a culpa in vigilando do Ente Público a amparar a sua condenação subsidiária (Súmula 331, V, do TST). Agravo de instrumento não provido.”

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. 
Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado do Acre, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Cleuma Roque de Araújo, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento de irregularidades na prestação de serviços.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação ilícita da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:
“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente